Tribunal: TJDFT
Processo: 0718809-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE O ENTE PÚBLICO PROMOVER AÇÕES DE SAÚDE EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MENTAL. DETERMINADA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NA FORMA DA LEI 10.216/2001. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. TEMA 1.002 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Reexame necessário e Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de internar compulsoriamente a primeira ré, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei 10.216/2001.

2. Em relação ao Reexame Necessário, o art. 3o da Lei 10.216/2001 prevê que é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

3. Presença, no caso concreto, de laudo médico circunstanciado com os motivos da necessidade de internação psiquiátrica compulsória. Comprovada a insuficiência do tratamento ambulatorial. Demonstração da hipossuficiência financeira para o custeio do tratamento prescrito por meios próprios.

4. Verificada a necessidade da medida excepcional de internação compulsória, prevista no art. 6o, Parágrafo único, III, da Lei 10.216/2001.

5. Passe-se à análise da Apelação. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 114.005/RJ na sessão virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando tal instituição representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

6. Ressalta-se que os honorários de sucumbência contribuem para o aparelhamento da Defensoria Pública (art. 4o, XXI , da Lei Complementar 80/94), instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados (art. 134 da CRFB/1988).

7. A questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa nem atingida pelo trânsito em julgado na situação em evidência. Portanto, ainda se observada a modulação de efeitos explicitada no julgamento do RE 1140005 ED, não merece prosperar a tese do Distrito Federal de inaplicabilidade da tese firmada no julgamento do Tema 1.002 do STF.

8. Reexame necessário conhecido e desprovido. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.